Tribunal: TJDFT
Processo: 0732358-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a exclusão da genitora do polo passivo de ação monitória, porque apenas o genitor assinou o contrato de prestação de serviços educacionais. Ao apreciar o pedido liminar, foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a genitora possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação monitória aparelhada com contrato de prestação de serviços educacionais, ainda que apenas o genitor figure como responsável financeiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os pais são solidários na responsabilidade pela educação dos filhos menores, conforme disposição dos arts. 22 e 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. A despesa escolar, em favor de filho, é realizada em proveito do núcleo familiar, o que atrai a solidariedade nos termos dos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil.
5. A genitora possui legitimidade extraordinária para ser incluída no polo passivo da ação monitória aparelhada com contrato de prestação de serviço educacional inadimplido, ainda que não tenha aposto sua assinatura, em razão da sua responsabilidade solidária.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.